Tribunal: CARF
Processo: 10835.721527/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.721527/2012-54
ACÓRDÃO
9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VITAPELLI LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e o caso paradigmático, distinções fáticas relevantes e que
foram determinantes para o alcance das conclusões diversas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 29067
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 28.688/28.727) interposto pelo sujeito passivo em
face do Acórdão no 1102-001.075 (fls. 25.512/28.590), o qual deu parcial provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, situações inocorrentes no caso.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRAZOS.
PRORROGAÇÕES.
Nos termos das normas infralegais que regem o MPF, este pode ser prorrogado
pela autoridade outorgante tantas vezes quantas necessárias.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O pressuposto para realização de perícia é a insuficiência de conhecimento técnico
do julgador a respeito de algum elemento que compõe o litígio. Diligências ou
perícias não se destinam a suprir deficiências na prova que incumbe à própria parte
produzir. O indeferimento fundamentado de pedido formulado pelo sujeito passivo
não configura cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em ação processada nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, o dies a quo do prazo decadencial,
quando não há pagamento antecipado, rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do
CTN.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada à multa de oficio de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
Fl. 29068
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
3
GLOSA DE CUSTOS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. PAGAMENTO. RECEBIMENTO DOS
BENS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do fisco comprovar a inidoneidade do documento, bem como de
comprovar que o contribuinte tinha ou deveria ter conhecimento daquela
inidoneidade. É ônus do contribuinte comprovar o efetivo recebimento dos bens e
o pagamento do respectivo preço, no caso de aquisições lastreadas em
documentos considerados inidôneos, sob pena de glosa dos custos por parte da
autoridade fiscal.
GLOSA DE CUSTOS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE ABATIMENTOS/DESCONTOS
RECEBIDOS.
A falta de registro contábil de abatimentos recebidos sobre os valores das notas
fiscais de compras autoriza a glosa do custo correspondente àquela diferença.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO INSUBSISTENTE.
A falta de comprovação de valores mantidos no passivo caracteriza omissão de
receitas por presunção legal, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de omissão de receitas, aplica-se à CSLL o decidido em relação ao IRPJ
exigido de ofício com base na mesma matéria fática.
GLOSA DE CUSTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de custos não comprovados, cabível a sua glosa para fins de apuração
da CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, o
pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim
como o pagamento efetuado ao sócio ou a terceiros, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa.

Cientificada da decisão de segunda instância, a recorrente apresentou
tempestivamente embargos de declaração (fls. 28.605/28.609), os quais foram rejeitados (fls.
28.672/28.676).
Em seguida interpôs o recurso especial, tendo sido este admitido nos seguintes
termos (fls. 28.903/28.909):
Fl. 29069
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
4
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em
parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, “manutenção do lançamento de IRRF cumulativo
com o lançamento de IRPJ, pela suposta ocorrência de pagamentos sem causa”,
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes,
sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se
a conclusões distintas.
Enquanto o acórdão recorrido entende ser possível a exigência concomitante do
IRPJ (glosa de custos) e do IRRF (pagamento sem causa) sobre a mesma base de
cálculo, o acórdão paradigma (Acórdão no 104-21.757, de 2006) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que não é possível essa exigência concomitante,
somente cabendo a cobrança do IRRF quando não for hipótese de tributação do
IRPJ.
No que se refere à segunda matéria, “omissão de receita por suposta
insubsistência do passivo (limite temporal do lançamento)”, não ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto a decisão recorrida tratou de questão envolvendo passivo
insubsistente, com o consequente lançamento como omissão de receitas, o
acórdão paradigma (Acórdão no 101-97.084, de 2008) decidiu sobre situação
relativa a glosa de variações cambiais passivas, em decorrência de dívida não
aceita pela fiscalização.
No tocante à terceira matéria, “glosa de custos (IRPJ/CSLL/IRRF X PIS/COFINS)”,
também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência
de entendimento passível de uniformização.
Na realidade, está-se diante de situação na qual o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas (Acórdãos nos 3803-003.339 e 3803-003.334, ambos de
2012), analisando as mesmas provas, chegaram a conclusões distintas, no uso da
livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Dessa forma, e sendo o escopo do Recurso Especial uniformizar o entendimento
da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não há
como se pretender uniformizar a livre convicção em relação ao exame de provas,
ainda que idênticas, no acórdão recorrido e nos paradigmas. Se estes não viram,
nos autos, “elementos hábeis para caracterização dessas pessoas jurídicas como
inexistentes de fato, sobretudo desde a sua constituição”, aquele viu, o que
decorre do convencimento íntimo de cada julgador, insuscetível de uniformização
nos estreitos limites do Recurso Especial de divergência, o que, de todo modo,
demandaria reexame de material probatório.
Fl. 29070
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
5
Por fim, relativamente à quarta matéria, “manutenção da multa de ofício
qualificada”, também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se trata
de situações fáticas distintas.
Enquanto a decisão recorrida abordou irregularidades consistentes em: (a) custos
indedutíveis em razão de glosa em pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins; (b)
custos indedutíveis, representados por desvios de descontos comerciais obtidos; e
(c) omissão de receitas, caracterizada por insubsistência de passivo, o acórdão
paradigma (Acórdão no 9101- 001.537, de 2012) tratou, apenas, de declaração
inexata [“divergências verificadas entre os registros do Livro de Movimentação de
Combustíveis (LMC) e os valores declarados nas DIPJ’s de 2001, 2002 e 2003 e nas
respectivas declarações de ajuste”].
Ademais, se houve divergência de entendimento quanto ao cabimento ou não de
qualificação da multa, em cada caso específico, trata-se de situação que envolve
dissenso em matéria de prova, e não na interpretação da norma.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização,
em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
[...]

Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 28.970/28.793.
Não questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão no
ponto recorrido.
Tramitado o feito, houve o sobrestamento do presente processo em razão de
ordem judicial (fls. 28.986), tendo sido a mim distribuído para relatoria após a sua “habilitação”
para julgamento do Apelo, conforme despacho de fls. 29.063, verbis:

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, em sede de sustentação oral realizada, o
patrono da contribuinte informou que o processo ainda deveria permanecer sobrestado.
Considerando, porém, que nenhum pleito ou comprovação nesse sentido foram acostados aos
autos - autos estes que, diga-se, encontram-se distribuídos a mim desde julho/2024 (ou seja, mais
de 4 meses antes do julgamento) -, bem como que a análise do mérito restaria prejudicada caso o
Apelo não fosse conhecido, entendeu o Colegiado que pela “continuidade” do processo.
É o relatório.

Fl. 29071
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
6
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Contudo, cumpre observar que o paradigma (Acórdão no 104-21.757) apresentado
vem sendo sucessivamente rejeitado por esta C. 1a Turma da CSRF para fins de demonstração da
divergência da matéria que ora se busca rediscutir, conforme atestam, exemplificativamente, os
Acórdãos 9101-005.962, 9101-006.086 e 9101-006.744.
Desse último precedente, o qual inclusive restei vencido, transcreve-se as razões do
não conhecimento expostas pelo I. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Contudo, entendo que exame quanto ao conhecimento do recurso merece ser
melhor debatido.
No acórdão recorrido, examinava-se hipótese de glosa de despesa com cobrança
concomitante de IRRF sobre pagamentos sem causa, concluindo-se pela
possibilidade de tal coexistência.
O paradigma admitido (2o), Acórdão no CSRF-04-01.094, em realidade tratava de
quadro fático e, até mesmo jurídico, distinto daquele em que proferido o acórdão
recorrido, qual seja, hipótese de omissão de receita, com cobrança de IRPJ e CSLL
sobre tais receitas, em concomitância com a exigência de IRRF sobre pagamentos
sem causa. Confira-se passagem do voto condutor do paradigma onde esclarece-
se o contexto jurídico e fático examinado naquele precedente:
[...]
Salienta-se ainda que tal precedente (acórdão em recurso especial) possui como
fundamentos as razões de decidir do acórdão em recurso voluntário proferido
naqueles mesmos autos, Acórdão no 104-21.757, precedente esse já examinado
por este Colegiado e não admitido como apto a caracterizar dissídio
jurisprudencial quando se há exigência de IRRF, com base no art. 61 da Lei no
8.981/95, em concomitância com IRPJ e CSLL em casos de glosas de
despesas/custos, conforme se observa nos Acórdãos no 9101-005.9621 e 9101-
006.0862 , sendo que, nesse último, a lavra do voto vencedor coube a sempre
competente Conselheira Edeli Pereira Bessa, que, com a mestria que lhe é
característica, assim se manifestou:
[...]
O paradigma no 104-21.757, por sua vez, traz abordagem histórica para
justificar a impossibilidade de exigência do IRRF quando há redução do
lucro tributável, e o seguinte trecho, inclusive, foi recorrentemente referido
Fl. 29072
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
7
como interpretação consolidada no tema para exoneração de exigências de
IRRF em diferentes contextos:
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar,
então, quais seriam as hipóteses contempladas pela tributação de
Fonte, com base de cálculo reajustada, nos exatos termos do art. 61
da Lei n. 8.981/95 que, a meu juízo em análise breve e preliminar,
seriam as seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não
identificado), quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré-operacional,
isto pela impossibilidade de tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros não
identificados e/ou sem causa que não caracterizem custo ou despesa, tais
como aqueles representativos de aquisição de algum ativo (ex. compra de
veículo), sempre ausente a hipótese de redução do lucro líquido, que é
própria da tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela Pessoa
Jurídica tenha como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples, com a
ressalva de que, neste último tópico, me reservo o direito de aprofundar e
rever a matéria.
Ocorre que a decisão da maioria da 4a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, ao dar provimento a recurso voluntário para cancelar
exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ao
longo do ano-calendário 1999, teve em conta outras circunstâncias
especificamente relacionadas à omissão de receitas que, naqueles autos,
ensejou a exigência de IRPJ e de outros tributos concomitantemente com o
IRRF. Consta do voto condutor do referido julgado que:
 Não é possível, com os elementos constantes dos autos, vincular as
remessas para o exterior com a sujeição passiva do contribuinte, porque o
laudo técnico acerca das movimentações financeiras corroboraria as
sistemáticas alegações da recorrente no sentido de que os recursos
utilizados nas remessas para o exterior não pertenciam à recorrente e que,
via de consequência, jamais poderia ter feito os supostos pagamentos que
estão embasando o lançamento, resultando inadequada sua sujeição
passiva neste procedimento.
 Os documentos trazidos aos autos evidenciam o uso da conta do
recorrente por diversas empresas que seriam os verdadeiros titulares dos
recursos, inexistindo qualquer evidência de que elas poderia ser
compradoras dos produtos fabricados pela recorrente; e
 Considerando-se as exigências de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e Contribuição
ao PIS, decorrentes da omissão de receitas, juntamente com a incidência
do IRRF, a tributação alcançaria 104,5%, idêntico ao valor das remessas, a
evidenciar flagrantes as agressões aos princípios constitucionais de
razoabilidade e do não confisco.
Fl. 29073
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.207 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10835.721527/2012-54
8
Demonstra-se, a partir destes outros argumentos deduzidos pelo relator do
paradigma, ex-Conselheiro Remis Almeida Estol, para cancelamento da
exigência de IRRF, que a maioria da 4a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes o acompanhou não só em razão da incompatibilidade
genérica da exigência de IRRF com a incidência de IRPJ na hipótese de
redução do lucro tributável, mas também em face da negativa de sujeição
passiva e, ainda que assim não fosse, em razão da excessiva onerosidade da
exigência quando considerada em conjunto com as demais incidências
sobre receitas omitidas, distintamente do que se verificaria na glosa de
despesas, que somente ensejaria lançamento de IRPJ e CSLL, para além do
IRRF.
[...]
Por fim, embora reconheça-se que a ementa do acórdão paradigma possa induzir
em erro o contribuinte por ter uma redação genérica, cumpre ao Recorrente a
indicação de paradigma que esteja alinhado, do ponto de vista da similitude fática
e do contexto jurídico, com o examinado no acórdão recorrido.
No caso concreto, com a devida vênia, resta evidente o desalinhamento entre o
contexto fático tratado no paradigma e no recorrido (o primeiro tratando de
omissão de receitas e o segundo de glosa de custos/despesas), o que acabou
redundando, inclusive, exame de arcabouços jurídicos distintos nos acórdãos
paragonados.
Ademais, do acórdão paradigma extrai-se ainda tese convergente com o acórdão
recorrido ao admitir a coexistência de exigência de IRRF sobre pagamentos sem
causa, com glosas de despesas que redundaram em lançamentos de IRPJ e CSLL.
Nesse cenário, não é possível concluir-se pela existência de dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso.

Nesse contexto, ou seja, tratando de precedente que vem reiteradamente sendo
considerado incapaz de caracterizar a divergência, e ora adotando o princípio da colegialidade,
entendo que o conhecimento recursal resta prejudicado em face da dessemelhança apontada.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 29074
DF CARF MF
Original